Tribunal: TJMT
Processo: 1018376-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Natasha Montini Barbosa da Cruz, registrada civilmente como Thiago Barbosa da cruz, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que a paciente encontra-se presa desde 11 de dezembro de 2019, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, fatos investigados na “Operação Deliveryman”.
Alega que foi requerida prisão domiciliar da paciente por ser portadora de hanseníase, e que por esta razão, tem que se dirigir diariamente até a unidade de saúde para tomar medicação, contudo o pedido foi indeferido pelo juiz “a quo”.
Argumenta que não há justificativa para a manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente primária, possui bons antecedentes e residência fixa, sendo a medida desproporcional à pena eventualmente fixada, em caso de condenação.
Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da beneficiária, ou substituída por prisão domiciliar, com ou sem aplicação de medidas diversas, em razão da comorbidade alegada, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 55851487).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de em benefício de Natasha Montini Barbosa da Cruz, registrada civilmente como Thiago Barbosa da cruz, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Impende destacar que o fato da paciente ser portadora de doença preexistente, por si só não autoriza a concessão da ordem, uma vez que a Recomendação 62/2020 do CNJ, não traz nenhuma ordem impositiva, mas apenas recomendação para que a autoridade judiciária proceda análise do caso concreto.
Registro que, em regra, temos concedido a ordem de substituição da prisão nas unidades prisionais por domiciliar, quando devidamente comprovada a necessidade, através de documentos oficiais emitidos por autoridade e profissionais competentes (laudos, atestados emitidos por médicos das unidades, etc.), e analisadas as peculiaridades do caso concreto.
No presente caso, o juiz “a quo” ao analisar o pedido, assim consignou:
“(...) DECIDO.
Registre-se que o Código de Processo Penal, em seu art. 318, inc. II, faculta ao magistrado a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando o acusado estiver acometido por doença grave, mediante, por óbvio, da comprovação da mesma e da verificação da indispensabilidade da medida.
In casu, em que pese os argumentos trazidos pela defesa de NATASHA, não vislumbro a possibilidade da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, conforme manifestou o “Parquet”.
Conquanto exista nos autos notícia que NATASHA teve hanseníase e, até antes da prisão, tratava sequelas deixadas pela referida doença, o pedido defensivo não veio instruído com documento idôneo para comprovar sua situação de saúde atual, isto é, laudo ou prontuário médico que ateste a gravidade do estado de saúde do requerente, com a recomendação de tratamento fora do ambiente prisional.
Os documentos juntados pela defesa para instruir o requerimento apenas evidenciam que a requerente, nos anos de 2018 e 2019, fez acompanhamento médico da “hanseníase” e das sequelas por ela causadas, portanto, não têm o condão de preencher o requisito objetivo do benefício pleiteado.
Além disso, tão pouco veio o requerimento defensivo acompanhamento de prova a respeito de eventual negligência da administração penitenciária ou impossibilidade de prosseguimento do tratamento na unidade de saúde prisional.
Tais circunstâncias desautorizam a submissão da requerente ao regime domiciliar, por não haver plena liquidez no preenchimento quanto aos requisitos do art. 318, inciso II, do CPP.
Nesse sentido tem entendido o E. TJ/MT:
“(...) Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao agente com mais de oitenta anos de idade, e ao extremamente debilitado por motivo de doença grave, quando for atestada por meio de laudo médico, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (...).” - (HC 162843/2016, Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016).
Por essas razões, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 686/691, INDEFIRO o pedido de conversão em prisão domiciliar, aforado em favor de NATASHA MONTINY DA CRUZ (THIAGO BARBOSA DA CRUZ)
Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva e LAYANE, é sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.
Analisando os autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da representação feita pela autoridade policial (fls. 480/491), não se vislumbrando no pedido da defesa qualquer fato novo hábil a possibilitar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar.
Registro que a necessidade da prisão de JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: LAYANNE) foi destacada conforme trecho abaixo transcrito:
“(...) Muito embora os demais alvos investigados, THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES, PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”), sejam primários e não ostente outros processos criminais em curso, é possível identificar pela interceptação a renitência deles na prática delitiva, porquanto interceptada várias conversas em dias distintos e alternados – durante o período da interceptação -, com clientes diferentes, de transações de entorpecentes. Logo, a ordem pública será abalada, caso permaneçam referidos alvos respondendo em liberdade, destacando que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, consoante disposição do Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (...).”
O tráfico de entorpecente e a associação para o tráfico são crimes que causam grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.
Assim, quando existirem indícios da prática de tais delitos, principalmente quando desenvolvidos por organização criminosa especializada, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daqueles agentes, observando-se, obviamente, os termos da lei.
Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:
“(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).
Por todas as razões acima e em harmonia com o parecer ministerial de fls. 686/691, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: LAYANNE).
No mais, DETERMINO que sejam requisitadas à Diretoria do Estabelecimento Prisional informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para a assistência à saúde NATASHA MONTINY DA CRUZ (THIAGO BARBOSA DA CRUZ), as quais deverão ser prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, juntamente com cópia do seu prontuário médico. Com as informações nos autos, voltem-me conclusos.” (Id. 55851490).
Como visto, a autoridade judiciária consignou na decisão que a paciente requereu a revogação da prisão preventiva sob alegação de ser portadora de Hanseníase, contudo deixou de comprovar, com documentos atualizados, sua condição de saúde e a impossibilidade de submissão a tratamento, dentro da unidade prisional em que se encontra. De igual modo, os documentos juntados pelo impetrante no presente writ, sendo uma guia de controle de vacinação e um encaminhamento, possuem datas de novembro e dezembro de 2019.
Nota-se ainda na decisão, que foram requisitadas as informações à Diretoria do estabelecimento prisional sobre o estado de saúde da paciente e as medidas que estão sendo adotadas para prestar assistência médica, caso haja necessidade.
Diante disso, não vejo ilegalidade ou teratologia na decisão que autorize a concessão da ordem.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Quanto aos predicados pessoais, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, vale observar que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, a existência de predicados pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de afasta-la.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Entendendo imprescindíveis ao julgamento do writ, colham-se informações complementares, referentes ao estado de saúde da paciente NATASHA MONTINI BARBOSA e as medidas que estão sendo adotadas para encaminhamento à assistência médica na unidade ou fora dela. Deve ainda o magistrado, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.